Tribunal: TJES
Processo: 0007022-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007022-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelo depoimento das informantes e do policial militar que participou da operação e possui fé pública, que esclareceu que ao irem até o local atender uma ocorrência de briga de família, o acusado resistiu à abordagem, desobedeceu, ameaçou e desacatou a guarnição, sendo necessário empregar a força para conseguir algemá-lo, pois o tempo todo se debatia e tentava os atingir com chutes e socos, a condenação pela prática do crime de resistência é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Por ser o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP) deve ser mantido.

3. Inviável substituir a sanção corpórea, por restritivas de direito, uma vez que não preenchido os requisitos previstos nos incisos II e III, do art. 44, do CP.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007022-72.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAN ARAUJO DA SILVA - DPE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LORRAN ARAÚJO DA SILVA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de resistência (artigo 329, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por meio do qual requer a absolvição, sob o argumento de inexistência de prova e, subsidiariamente, a modificação do regime para o aberto e a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos.

A peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 21 de setembro de 2022, policiais militares foram atender uma ocorrência no bairro Boa Vista, nesta Capital, por determinação do CIODES, que dava conta da ocorrência de vias de fato e ameaça por parte do acusado que ameaçou a sua avó, de 70 (setenta) anos de idade, com o uso de uma pedra, bem como ameaçou e empurrou suas 2 (duas) irmãs.

Em razão disso, foi-lhe dada voz de prisão, ocasião em que o apelante se mostrou muito agressivo e passou a deferir chutes e socos nos policiais militares, opondo-se à execução do ato legal e oferecendo resistência, com o intuito de não ser algemado, bem como desacatou os policiais, gritando que odiava a polícia e que a polícia não valia nada. Após ser contido e colocado algemado na viatura, ameaçou os policiais militares de morte.

A
materialidade
está comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 30/33), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), bem como pelas declarações prestadas nas esferas policial e judicial.

Já a
autoria
, restou comprovada pelos relatos das informantes, irmãs do apelante, que em juízo (mídia – fl. 196), informaram que no dia dos fatos o acusado estava muito alterado, discutindo com a avó deles, razão pela qual foi necessário chamar a polícia, pois estavam com medo do que ele poderia fazer, tendo o réu ficado mais nervoso ainda, com a chegada dos policiais que precisaram contê-lo para prosseguirem com a ocorrência, já que o réu resistiu de forma violenta a abordagem policial.

O policial militar André Luiz Nascimento Romão Gomes, ao prestar seu depoimento na esfera judicial (mídia – fl. 196), esclareceu que, ao irem até o local atender uma ocorrência de briga de família, o acusado resistiu à abordagem, desobedeceu, ameaçou e desacatou a guarnição, sendo necessário empregar a força para conseguir algemá-lo, pois o tempo todo se debatia e tentava os atingir com chutes e socos.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra do agente público, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal, inexistindo indícios de que tenham agido por vingança ou inimizade com o réu.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Dessa maneira, comprovada a prática do crime de resistência (art. 329, do CP), não há que se falar em absolvição, razão pela qual
mantenho a condenação
do acusado, nos termos da sentença de primeiro grau.

Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que melhor sorte não socorre o apelante, uma vez que ao fixar o regime semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), a Magistrada de primeiro grau destacou que o acusado é reincidente, fato inclusive que foi sopesado em seu desfavor na primeira fase dosimétrica, para exasperar os antecedentes criminais, razão pela qual o mantenho.

Da mesma forma, não se mostra possível substituir a sanção corpórea, por restritivas de direito, uma vez que não preenchido os requisitos previstos nos incisos II e III, do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.